Tribunal: STF
Processo: RE 258310
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega
 provimento,
porquanto fundou-se o acórdão recorrido exclusivamente na
inconstitucionalidade do bloqueio dos cruzados novos, para
determinar a aplicação do IPC na correção monetária da cadernetas
de poupança em março de 1990, o que implica em considerar não
prequestionado o tema relativo ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI
da CF/88).